Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) da decisão (ID 188667068, dos autos de origem), proferida nos autos de procedimento comum infância e juventude, no 0700136-08.2024.8.07.0013, movida por A.M.A.M. (menor impúbere agravado/autor), neste ato representada por I.A.M., que deferiu PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize ao autor monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário, não exclusivo, para auxílio em sala de aula durante o período letivo, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo”. Primeiramente, cumpre ressaltar que a decisão combatida (ID 188667068, dos autos de origem) já foi objeto do agravo de instrumento no 0709090-82.2024.8.07.0000, em que foi concedida liminar de antecipação de tutela em favor do menor agravado/autor, decisão essa que é bem mais abrangente que a decisão ora atacada. Diante disso, uma vez que o DISTRITO FEDERAL, por meio desse mesmo Procurador que também assina o presente agravo de instrumento já apresentou contrarrazões (ID 56826359, daqueles autos) naquele outro agravo retromencionado, tendo inclusive interposto AGRAVO INTERNO (ID 56826011, daqueles autos) da decisão de deferimento da liminar (ID 56666924, daqueles autos), antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante, o prazo de 5 (cinco) dias, para que manifeste se ainda resta o interesse recursal na presente demanda. Publique-se. Intime-se.